Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARAES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. DÉBITOS POSTERIORES DE IPTU/TLP. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado.

2. Verificando que a causa de pedir da presente ação é diversa de outra anteriormente ajuizada, ainda que envolva o mesmo contrato objeto da lide, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.

3. Em se tratando de realização de protesto indevido por culpa exclusiva da parte ré que deixou de transferir a titularidade de imóvel objeto de contrato de compra e venda e de adimplir os tributos vinculado ao bem após a sua aquisição, o dano moral revela-se presumido, em caráter in re ipsa, por decorrer da própria ofensa, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo efetivamente experimentado a macular a honra objetiva da pessoa jurídica.

4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.